Tribunal: TJBA
Processo: 8074623-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8074623-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSIMARA ALMEIDA SERGIO

Advogado(s):

APELADO: EUNICE BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s):JAGUARACI COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITO DE VIZINHANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, embora tenha reconhecido a existência de conflito de vizinhança e imposto obrigação de não fazer às rés, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de prova suficiente de ofensa aos direitos da personalidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para ensejar o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente de perturbações reiteradas à tranquilidade da autora, em razão da realização de festas e eventos por vizinhos.

III. Razões de decidir

A prova produzida evidenciou situação típica de conflito de vizinhança, justificando a imposição judicial de obrigação de não fazer para limitar o uso do espaço comum ao direito de passagem.

Inexistência de demonstração concreta de violação relevante aos direitos da personalidade da autora, sendo os documentos juntados (como boletins de ocorrência) insuficientes para comprovar sofrimento psíquico grave ou humilhação que caracterize dano moral indenizável.

Ausência de comprovação da habitualidade, intensidade e repercussão dos eventos apontados, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Recurso Inominado nº 0075417-67.2025.8.05.0001, Rel. Des. Cláudia Valéria Panetta, Primeira Turma Recursal, j. 22.09.2025.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8074623-17.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
ROSIMARA ALMEIDA SERGIO
e como apeladas
EUNICE BISPO DOS SANTOS
e
LIVIA SANTOS DE SANTANA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239